Tribunal: TJBA
Processo: 0001170-14.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001170-14.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adson Cardoso da Silva

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, ELIANA FRANCA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, II DO CPC/2015
. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DA GAPM A MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO
§3º
DO
ART. 110

DA LEI Nº 7.990/2001
.

TESE JURÍDICA FIRMADA PELASEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000(TEMA Nº 02).
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação em
Recurso
Extraordinário
, nos autos da Apelação Cível n°
0001170-14.2008.8.05.
0001
, tendo como recorrente
o

ESTADO DA BAHIA

e como recorrido

ADSON CARDOSO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REFORMAR O ACÓRDÃO,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM R
ECURSO

EXTRAORDINÁRIO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator